Tribunal: TJBA
Processo: 0000707-69.2015.8.05.0246
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0000707-69.2015.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SERRA DOURADA - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: EDINALVA ALVES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
NUBIA ARAUJO DOS SANTOS BRITO, GILLIANE COSTA CASTRO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA.

QUINQUÊNIO.

PREVISÃO EXPRESSA EM LEI MUNICIPAL.
APLICABILIDADE PLENA E IMEDIATA. COMPROVAÇÃO PELA AUTORA DO ATENDIMENTO AO REQUISITO EXIGIDO
.
AUSÊNCIA PROBATÓRIA DA QUITAÇÃO PELO MUNICÍPIO.ÔNUS DA PROVA DO PODER PÚBLICO.
ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.
SENTENÇA

PARCIALMENTE REFORMADA
EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos deRemessaNecessárian
.
º
0000707-69.2015.8.05.0246
,
em que são interessados
MUNICÍPIO DE BREJOLANDIA

e
EDINALVA ALVES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta
Câmara Cível,
por maioria
de voto
s,
em
REFORMAR PARCIALMENTE
A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, de acordo com o voto
relator designado, vencido o relator originário.

Salvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR